Tribunal: STF
Processo: HC 166553
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marcus Douglas Miranda, em favor de Roberto Dantas da Rocha, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teria conhecido do agravo para dar parcial provimento ao AREsp n. 1.219.503/MS.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I, e 121, § 2º, I, c/c 14, I, c/c 69, todos do Código Penal, à pena total de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJMS postulando, em suma, ilegalidade na dosimetria da pena. 
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA.
    I – Deve a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ser rejeitada, pois a Defesa, em suas razões recursais, expôs os motivos e fundamentos jurídicos pelos quais entende que a decisão recorrida merece ser reformada, possibilitando ao recorrido refutar seu conteúdo.
    II – Prefacial rejeitada com o consequente conhecimento integral do recurso.
    MÉRITO – ANULAÇÃO DO VEREDITO POR AUSÊNCIA DE DOLO, NÃO CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO TORPE E CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA ESTEIO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – JUÍZO DE VALOR SOBRE AS PROVAS QUE COMPETENTE EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO CONSTITUCIONALMENTE SOBERANA – VEREDITO MANTIDO – DOSIMETRIA – PENA-BASE INALTERADA – CULPABILIDADE DESABONADORA – CONFISSÃO QUALIFICADA E ATENUANTE INOMINADA – NÃO CONFIGURADAS – RECURSO IMPROVIDO.
    III – Os vereditos proferidos pelo Tribunal do Júri gozam de expressa soberania garantida pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVIII, c), de tal modo que somente são passíveis de anulação quando manifestamente contrária à prova dos autos. Na hipótese vertente, a decisão dos jurados que reconheceu ter o réu agido com animus necandi não se mostra aviltante ou arbitrária, haja vista que, malgrado os elementos em que se apoia a tese defensiva, é perfeitamente possível inferir do conjunto probatório que ele, anteriormente já tendo proferido ameaças de morte, adentrou à residência de sua ex-namorada e encontrou-a deitada na cama com outro homem, tendo em seguida desferido inúmeros golpes com arma branca (canivete) com intensidade tal a romper a artéria de uma das vítimas e os tendões dos braços do outro ofendido (além de atingir outras partes do corpo, inclusive vitais), que somente não veio a óbito em razão de circunstâncias totalmente alheias à vontade do agente, eis que prontamente socorrido pelo SAMU. Outrossim, o conjunto probatório dá amparo a tese de que agiu impelido pelo sentimento egoístico de posse sobre sua ex-namorada, não aceitando o fim do relacionamento nem que ela se relacionasse com outros homens. Desse modo, deu ensejo à configuração de dois crimes de homicídio, um consumado e outro tentado, bem como à caracterização da qualificadora do motivo torpe. Portanto, se o conselho de sentença opta por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida, descabida é a pretensão de desconstituir o veredito, eis que inexiste, nessa hipótese, eventual error capaz de justificar a anulação da decisão do Júri.
    IV – A desconstituição do veredito do Tribunal Popular mediante o acolhimento da tese da legítima defesa demanda a existência de prova incontroversa acerca da configuração da excludente, nos precisos termos do art. 25 do Código Penal. Entretanto, na hipótese vertente, não restou suficientemente comprovada, haja vista que o conjunto probatório sinaliza que as vítimas não esboçaram qualquer ato que pudesse ser compreendido como injusta provocação e, sobretudo, diante da imoderação dos atos executórios, pois constituíram em vários golpes de arma branca, inclusive em regiões letais dos corpos das vítimas.
    V – A anulação da decisão dos jurados em razão do reconhecimento da tese do "homicídio privilegiado" exige prova incontestável dos requisitos do art. 121, par. 1º, do Código Penal. No entanto, os elementos probatórios não fornecem absoluto amparo à tese defensiva, porquanto sinalizam que as vítimas não esboçaram qualquer ato que pudesse ser compreendido como injusta provocação, assim como comportam vertente interpretativa segundo a qual o réu não agiu sob o domínio de violenta emoção, dada a existência de tempo para refletir sobre as circunstâncias do fato e a frieza demonstrada durante e após a prática dos atos executórios.
    VI – Na quantificação da pena-base foi bem sopesada a moduladora da culpabilidade, eis que destacada a intensidade do dolo com qual agiu o réu, pois desferiu vários golpes contra vítimas indefesas. Assim, justificada encontra-se a pena-base fixada em 1º grau, não comportando reparos nesta instância recursal.
    VII – A confissão qualificada não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.
    VIII – Inexistindo qualquer elemento relevante a indicar a possibilidade de atenuação da pena por circunstância não especificada nas hipóteses já previstas em lei, impossível torna-se a aplicação da figura do art. 66 do Código Penal.
    IV – Recurso improvido”. (eDOC 3)
    Sobreveio recurso especial o qual foi inadmitido na origem. (eDOC 5)
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo, o qual foi conhecido a fim de prover, em partes, o recurso especial para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena privativa de liberdade do recorrente para 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
    No presente writ o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a realização de novo júri, haja vista a condenação ser contrária as provas dos autos.
    Postula, ainda, a redução das penas-base para no mínimo legal, pois já consideradas as qualificadoras do delito, razão pela qual a elevação das penas na primeira fase da dosimetria consistiria em indevido bis in idem.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como pontuado pelo Tribunal de origem, a condenação do réu está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução, de modo que não há ilegalidade a ser reparada. 
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “Verifica-se que, segundo as provas colhidas nos autos, o recorrente e a vítima já haviam rompido o relacionamento amoroso, tendo ele ingressado em sua residência sem o conhecimento dela, arrombando a porta do quarto, quando a viu deitada com outro homem.
    Nesse momento, atacou o rapaz com inúmeros golpes de canivete. O próprio recorrente teria afirmado em juízo que ao adentrar ao quarto, as vítimas ficaram caladas olhando para ele, o que coloca por terra a afirmação de que teria agido após injusta provocação.
    Ademais, não há demonstração de que tenha agido sob violenta emoção, até porque relatou que após golpear Luciano, saiu do imóvel e retornou para pegar uma mochila.
    Nesse momento, a vítima Jociely teria lhe perguntado porque havia feito aquilo, momento em que o recorrente foi em direção à ex-namorada, golpeando-a com o canivete na região do pescoço, vindo esta a óbito.
    A Corte de origem, com amparo nos depoimentos prestados pelo próprio recorrente e pela vítima sobrevivente, além de cópias de diálogos anteriores com a vítima fatal por meio de rede social - internet, afastaram a tese de que ele teria agido sob o domínio de violenta emoção, tampouco em seguida a injusta provocação da vítima, razão pela qual não faz jus à diminuição da pena nos moldes do § 1º do art. 121 do Código Penal. 
    Ademais, a alteração do julgado no sentido de modificar o veredicto dos jurados, sob o argumento de que foi proferido contrariamente às provas dos autos, demandaria necessariamente nova incursão no acervo fático e probatório dos autos, providência inviável nesta via especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
    (…)
    Acerca da dosimetria da pena, consta dos autos que o Juiz sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal por considerar desfavorável ao réu a culpabilidade, verbis (transcrição do acórdão à fl. 979, e-STJ):
    (…)
    A Corte de origem manteve a pena-base fixada pelo magistrado, considerando que "houve indicação de fatores aptos a considerar que a intensidade do dolo excede a previsão legal, haja vista o exagerado número de golpes desferidos contra vítimas indefesas" (e-STJ, fl. 980).
    Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.
    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No presente caso, a motivação apresentada pelas instâncias ordinárias (o elevado número de golpes de canivete desferidos contra as vítimas) é idônea para a exasperação da pena-base diante da culpabilidade desfavorável ao réu. A qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe), por outro lado, em nada se confunde com a fundamentação adotada na primeira etapa da dosimetria, não havendo que se falar, como pretende a Defesa, em bis in idem.
    Quanto à atenuante da confissão espontânea, assim constou da sentença condenatória (e-STJ, fls. 899-901):
    (…)
    Com efeito, para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não há necessidade de que a confissão seja completa, demonstrando todas as circunstâncias do crime. É firme o entendimento neste Tribunal Superior de que a confissão, ainda que qualificada ou parcial, deve ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no artigo supracitado, quando de qualquer modo servir de base para condenação.
    (…)
    Assim, assiste razão em parte à Defesa, quanto à necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
    Passo, portanto, a redimensionar as reprimendas.
    Do crime de homicídio qualificado:
    Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, conforme a sentença de primeiro grau (e-STJ, fl. 899).
    Na segunda etapa, atenuo a pena em 1/12 (um doze avos), pois o réu afirmou ter agido em legítima defesa, bem como em razão da existência de um conjunto probatório suficiente a respaldar a sua condenação, notadamente a declaração da vítima sobrevivente, azões pelas quais fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
    Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual a torno definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
    Do crime de homicídio qualificado na forma tentada:
    Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, conforme a sentença de primeiro grau (e-STJ, fl. 900).
    Na segunda etapa, atenuo a pena em 1/12 (um doze avos), pois o réu afirmou ter agido em legítima defesa, bem como em razão da existência de um conjunto probatório suficiente a respaldar a sua condenação, notadamente a declaração da vítima sobrevivente, razões pelas quais fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
    Na terceira fase, incide a causa de diminuição da pena em razão da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), conforme consideraram as instâncias ordinárias, razão pela qual torno a pena definitiva para este delito em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
    Do concurso material:
    Diante do reconhecimento pelas instâncias ordinárias do concurso material (art. 69, caput, do CP), fixo a pena definitiva do recorrente em 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ, conheço do agravo, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena privativa de liberdade do recorrente para 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”. (eDOC 9)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente